Tribunal: CARF
Processo: 13603.721216/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.721216/2015-50
ACÓRDÃO
3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NATUREZA
JURÍDICA DOS BENS E SERVIÇOS.
Os custos com bens e serviços somente podem servir de base de cálculo
para a apuração de créditos do contribuinte caso se enquadrem no
conceito de insumo delineado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, a partir dos critérios de essencialidade e relevância dentro
do processo produtivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário da seguinte forma: (1) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade
da autuação e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter a glosa dos
créditos relacionados aos serviços (1.1) de projetação, desenho e cálculo; (1.2) de pesquisa e
inovação; (1.3) de experimentação; (1.4) de limpeza técnica; (1.5) de serviços técnicos, com
exceção daqueles referentes a serviços de logística; (1.6) escriturados na conta contábil
0053800000- OUTRAS PRESTAÇÕES PROFISSIONAIS; (1.7) escriturados na conta contábil
0053800039 – PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMERCIAIS; (1.8) escriturados na conta contábil
0051400001 – COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, para conceder o direito ao crédito apenas
sobre as notas fiscais que se referem a materiais aplicados em serviços de ferramentaria,
usinagem e projetação; (1.9) objeto das notas fiscais escrituradas nas contas “0053800011 -
PROJETAÇÃO, DESENHO E CÁLCULO”, “0053800106 - PRESTAÇÃO SERVIÇO – EXPERIMENTAÇÃO”,
“0053800021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESQUISA INOVAÇÃO”, “0053200000 - LIMPEZA TECNICA”,
“0053800038 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS”, “0053800000 - OUTRAS PRESTAÇÕES
PROFISSIONAIS”, “0053800039 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMERCIAIS”; (1.10) objeto das notas
fiscais emitidas pela empresa ABCZ Service Ltda; (1.11) e demais despesas com a produção dos
protótipos; bem como para que sejam refeitas as apurações dos saldos das contribuições em cada
Fl. 5928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
2
período objeto do referido processo e homologadas as respectivas compensações até o limite dos
saldos credores, caso existentes, mantendo-se a compensação de ofício, quando necessária; e, (2)
por voto de qualidade, para manter as glosas referentes a (2.1) serviços de logística, inclusive os
prestados pela empresa GFL; (2.2) material de embalagem para transporte dos produtos; (2.3)
frete na transferência de produtos acabados; e (2.4) frete na aquisição de bens para o ativo
imobilizado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
1. AUTUAÇÃO
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, no período entre janeiro e dezembro de 2011, com crédito tributário
total no valor de R$ 100.660.814,10, conforme autos de infração de fls. 60/117.
De acordo com os autos de infração, o presente lançamento decorre, em parte, de
glosas de créditos da não cumulatividade descontados pela contribuinte, mas que tinham sido
utilizados de ofício pela fiscalização durante o presente procedimento (descontados pela
contribuinte em agosto/2011), bem assim, no processo no 18347.720001/2015-11 (descontados
pela contribuinte em janeiro/2011), cujos autos de infração se encontram às fls. 2474/2507.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 118/183, o presente
lançamento também decorre de glosa de créditos de PIS e Cofins na aquisição de bens e serviços
descontados pela autuada que a fiscalização considerou que não se enquadram no conceito de
insumo conforme a legislação de regência, especialmente as Instruções Normativas (IN) SRF no
247/2002 e 404/2004.
Também entendeu a fiscalização que os serviços prestados antes ou após o
processo produtivo não são considerados insumos da produção.
A apuração da natureza dos bens e serviços foi feita de acordo com as descrições
apresentadas pela empresa, por meio dos códigos de serviços listados na Lei Complementar (LC)
Fl. 5929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
3
no 116, de 2003, por meio dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) e ainda pela
análise de notas fiscais.
Os créditos glosados referem-se às contas abaixo descritas.
- Serviços de logísticas;
- Projetação, Desenho e Cálculo;
- Prestação de Serviço Pesquisa Inovação;
- Prestação Serviço – Experimentação;
- Limpeza Técnica;
- Prestação Serviços Técnicos;
- Outras Prestações Profissionais – Glosados os valores contabilizados nesta conta
porquanto não comprovada a aplicação ou consumo dos serviços no processo produtivo da
empresa;
- Prestação Serviços Comerciais;
- Compras de Material de Consumo – Na realidade, trata-se de serviços contratados,
lançados equivocadamente nesta conta;
- Serviços em Geral;
- Protótipo – Glosados os créditos relativos a construção de protótipos, porquanto,
de acordo com a fiscalização, somente os gastos com a fabricação de produtos destinados à venda
geram créditos da não cumulatividade, o que não é o caso dos protótipos;
- Material de Embalagem – Glosados os respectivos créditos porque, de acordo com
a fiscalização, os custos de embalagens utilizadas para permitir ou facilitar o transporte dos
produtos, não integram o processo produtivo.
- Frete – Glosados os valores relativos a operações de frete cujos CFOP não estão
relacionados com o processo produtivo da empresa e que, segundo a fiscalização, não gerariam
créditos da não cumulatividade, abaixo discriminados. Mantidos os fretes que compõem o custo
do bem adquirido quando este se constitui em insumo da produção.
Ainda de acordo com TVF, a autuada apresentou Declaração de Débitos e Créditos
Tributários (DCTF) retificadora para o período de agosto a dezembro de 2011, o que ocasionou o
aparecimento de indébitos nesse período. Tais indébitos foram compensados por meio de
Declarações de Compensação (DCOMPs) apresentadas em 24/06/2013.
No entanto, após a realização da fiscalização não subsistiu a origem do crédito
informado nas referidas DCOMPs.

2. IMPUGNAÇÃO
Fl. 5930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
4
Cientificada dos autos de infração, a interessada apresentou Impugnação, às fls.
2526/2614, alegando, preliminarmente, que o lançamento seria nulo em razão da falta de
fundamentação.
Aduz a impugnante que a fiscal autuante não trouxe aos autos motivos concretos
para as glosas dos créditos, pois apresentou justificativas genéricas e idênticas em oito dos treze
tópicos do termo de verificação.
Quanto ao mérito, inicia tecendo considerações sobre o regime não cumulativo da
contribuição ao PIS e da Cofins, instituído, respectivamente, pelas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ressalta que qualquer bem ou serviço aplicado ou consumido na produção ou
fabricação ou comercialização do produto dá ensejo ao creditamento para fins de apuração da
base de cálculo do PIS e da COFINS.
Argui que como o regime da não cumulatividade não se trata de um benefício fiscal,
tampouco suspensão ou exclusão de crédito tributário ou isenção, mas sim de um regime
constitucional, sua interpretação deve ser necessariamente ampla e irrestrita, afastando-se
qualquer interpretação literal.
Posteriormente, passa a expor a sua definição de insumo à luz da legislação de
regência.
Argumenta que as definições sobre o tema trazidas pelas Instruções Normativas
(IN) RFB no 247, de 2002, e 404, de 2004, seriam muito mais restritivas que a contida na legislação
do PIS e da Cofins, que, no entanto, foi integralmente adotada pela auditora-fiscal autuante, que
considerou que dão direito a créditos somente os produtos e serviços aplicados ou consumidos
em ação direta sobre o produto final.
Posteriormente, a impugnante passa a fazer uma breve descrição do seu processo
produtivo em suas etapas:
- 1a Etapa - Projeto; - 2a Etapa - Fabricação de Motores e de Transmissão; - 3a Etapa
– Prensas; - 4a Etapa – Funilaria; - 5a Etapa – Pintura; - 6a Etapa – Montagem; e - 7a Etapa – Testes.
A seguir examina todos os itens dos créditos glosados pela fiscalização, concluindo
que todos os serviços em questão são aplicados diretamente no seu processo produtivo e são a
ele inerentes e essenciais, assim gerariam direito a créditos da não cumulatividade.
No que tange à relação do presente com o processo no 18347.720001/2015-11,
como ambos decorrem do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e a fiscalização glosou
no presente créditos do PIS/Cofins que foram utilizados de ofício naquele processo, solicita o
julgamento em conjunto dos processos ou alternativamente o sobrestamento do presente até o
julgamento do processo no 18347.720001/2015-11, haja vista a relação de dependência entre
eles.
Fl. 5931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
5
Quanto às DCOMPs apresentadas, alega que, sendo constatada a improcedência do
presente lançamento, os créditos contidos nas Declarações de Compensação e compensados de
ofício pela fiscalização devem ser restabelecidos e as compensações homologadas.
Afirma que como a autoridade reconheceu o direito creditório da impugnante ao
manifestar-se pelo indeferimento do direito creditório apenas por ter utilizado de ofício o crédito
para compensar com parcela do débito lançado, não há que se falar em compensação de ofício,
devendo as DCOMPs serem homologadas.
Em relação à multa, argumenta que é ilegal a cobrança de juros Selic sobre a multa
de ofício lançada, pois a Lei no 9.065, de 1995, prevê a cobrança apenas sobre tributos.
Por fim, requer a realização de diligência/perícia para que sejam analisados os
documentos ora apresentados.

3. ACÓRDÃO DA DRJ
A 4a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 28/06/2016, por maioria de votos,
julgou a Impugnação PROCEDENTE EM PARTE. Foi exarado o Acórdão no 14-61.645, às fls.
3056/3090, com a seguinte Ementa:
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A não-comprovação dos créditos, referentes à não-cumulatividade, indicados no
Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no
regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem
produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em função
de ação exercida diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao
ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Fl. 5932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
6
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/08/2016 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 3102), apresentou Recurso Voluntário
em 21/09/2016, às fls. 3222/3328. Posteriormente, reapresentou o Recurso Voluntário,
exatamente nos mesmos termos, às fls. 3334/3440. Segundo informa, assim procedeu meramente
por “cautela”, tendo em vista a “abertura de mensagem recebida em sua Caixa Postal”.

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Tendo em vista os fundamentos apresentados no Recurso Voluntário, a Turma 3201
deste Conselho, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento em diligência, nos
termos da Resolução no 3201-002.090, exarada na sessão de 22/05/2019, às fls. 3712/3733, nos
seguintes termos:
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à repartição
de origem, para que oportunize à Recorrente o direito de apresentar
documentação vinculando os itens glosados com os contratos.
Em 06/09/2019 foi emitido o Despacho de Encaminhamento à fl. 5896, nos
seguintes termos:
Em resposta ao Termo de Início de Diligência Fiscal às fls. 3738/3740, o
interessado apresentou documentos através de Termo de Solicitação de Juntada
às fls. 3744/5893. E em atendimento ao despacho de fls. 5894, encaminhe-se ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF/DF), para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Fl. 5933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
7
II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
O recorrente alega que o Auditor-Fiscal lavrou os Autos de Infração por presumir
que teria aproveitado créditos na aquisição de bens e serviços que não seriam utilizados em seu
processo produtivo, se limitando a apresentar tal interpretação no TVF, sem trazer aos autos os
elementos que demonstrassem o fundamento da sua presunção e muito menos a indicação de
documentos hábeis a comprovar as suas alegações.
Passo a decidir.
O Decreto no 70.235/72, nos arts. 10 e 59, estabelece os requisitos obrigatórios do
Auto de Infração e as causas de nulidade no processo administrativo fiscal:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Analisando a autuação, verifiquei que todos os requisitos do art. 10 foram
cumpridos e que o ato foi lavrado por autoridade competente, sem preterição do direito de defesa
do contribuinte.
Com efeito, o Recurso Voluntário apresentado demonstra que o contribuinte teve
perfeita compreensão das razões que levaram à autuação, e que se resumem, basicamente, à
interpretação dada pela Fiscalização, à época, sobre o conceito de insumo, para fins de
creditamento no regime não cumulativo das contribuições, o que levou à glosa de elevado
montante de créditos. Houve, também, o aproveitamento, de ofício, de créditos do contribuinte.
Todos os bens e serviços que foram glosados estão listados em planilha que consta do presente
processo.
Fl. 5934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
8
Não há dúvidas de que o contribuinte pode se insurgir contra tal interpretação, bem
como contestar qualquer outro elemento do Auto de Infração, como lhe garante o seu direito ao
Contraditório. Da mesma forma, deve ter garantido seu direito à Ampla Defesa, o que foi
assegurado pela Administração Tributária, que lhe disponibilizou cópia integral de todos os
documentos que embasaram o lançamento, viabilizando a apresentação apropriada de recurso
administrativo.
Contudo, tal irresignação, sendo julgada correta, pode acarretar a procedência do
seu recurso, com o cancelamento parcial ou integral da autuação, mas não é causa para
decretação de sua nulidade, pois não se vislumbra qualquer cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte.
Pelo exposto, rejeito esta preliminar de nulidade do Auto de Infração.

III – DOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA
O recorrente alega que apresentou, durante o procedimento fiscalizatório,
contratos que comprovam lhe terem sido prestados os serviços de logística a seguir listados, que
são essenciais ao seu processo produtivo:
i. Recebimento físico e contábil dos materiais e dos meios de acondicionamento;
ii. Controle da armazenagem dos materiais em almoxarifado;
iii. Movimentação e abastecimento de materiais;
iv. Gestão dos meios de acondicionamento (gestão de embalagens);
v. Expedição de materiais;
vi. Recolhimento de limalha e coleta seletiva; e
vii. Gestão de almoxarifado.
Sustenta que foi intimado a descrever, de forma detalhada, os serviços de logística
que lhe são prestados, descrição essa que foi transcrita pela autoridade fiscal no TVF e que
comprova a inerência de tais serviços ao seu processo produtivo (fl. 28):
• Serviços de movimentação e armazenamento de materiais a serem utilizados na
linha de produção dos veículos, desova de containers, entre outros – Dentro do estabelecimento
— Matriz;
• Serviço de movimentação interna de material e de veículos - Dentro do
estabelecimento — Matriz;
• Serviço de retirada de peças armazenadas (prateleiras etc.) e execução do
acondicionamento das mesmas na embalagem - Dentro do estabelecimento — Filial;
Fl. 5935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
9
• Movimentação interna das peças vindas do armazém de peças e acessórios —
Entre estabelecimento - Matriz e Filial;
• Serviço de gestão dos transportes das cargas de transferência da produção para as
filiais - Entre estabelecimento - Matriz e Filial;
• Serviço de acompanhamento, programação e diligenciamento das entregas de
peças dos fornecedores à filial de peças e acessórios - Entre estabelecimento - Matriz e Filial;
• Aquisição de embalagens, locação de equipamentos para movimentação de
materiais; Serviço de conferência física de materiais, realização de atividade de recebimento,
armazenagem,
movimentação,
abastecimento,
transporte de
materiais
-
Dentro do
estabelecimento — Filial.
Afirma ser evidente que os serviços de logística acima mencionados são essenciais a
qualquer indústria automobilística ou de outro ramo de atividade com seu porte, conforme
sustentado na Impugnação e em momento algum refutado na decisão recorrida, pois seria
inimaginável o regular funcionamento da linha de produção de tais indústrias sem a contratação
de uma empresa que seja responsável pelo armazenamento, gerenciamento, acondicionamento e
movimentação/transporte interno e externo de insumos e produtos acabados.
Passo a decidir.
Conforme relatado, a Autoridade Tributária, assim como a turma julgadora de 1a
instância, decidiu pela glosa dos créditos em razão da utilização do conceito de insumo delineado
pelas INs RFB no 247/2002, e 404/2004, o qual resta superado pela decisão do STJ no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, onde ficou estabelecido o conceito de insumos para os fins das leis no
10.637/2002 e 10.833/2003
A matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, datado de 22/02/2018, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da COFINS deve se
pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos adquiridos em face à atividade
econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, (...). DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
Fl. 5936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
10
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.
(...)
VOTO
(...)
31. Reconheça-se que a interpretação restritiva do conceito de insumos, para fim
de creditamento relativo às contribuições PIS/COFINS, tem realmente prevalecido
nesta Corte Superior; eis a indicação de decisões nesse sentido, aliás
esmeradamente elaboradas por um dos seus mais cuidadosos, meritosos e
percucientes julgadores:
(...)
37. Contudo, a reflexão nos mostra que o conceito estreito de insumo, para além
de inviabilizar a tributação exclusiva do valor agregado do bem ou do serviço,
como determina a lógica do comando legal, decorre de apreensão equivocada,
com a devida vênia, do art. 111 do CTN em que, aliás, insiste, persiste e não
desiste a Fazenda Pública, como se trabalhasse algo aleatório ou incerto, num
ambiente em que se prima pelas certezas, qual seja, o ambiente da tributação.
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos
físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o
produto, reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004;
ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego
direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a
Fl. 5937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
11
avaliação dos critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o
reconhecimento da ilegalidade das mencionadas instruções normativas,
porquanto extrapolaram as disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do
IRPJ. Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das
instruções normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao
contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com
atuação específica na avicultura (fl. 04-e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas
com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao
pagamento de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
Fl. 5938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
12
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual - EPI, em princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de
creditamento, assim compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja
técnica há de ser a de "base sobre base".
(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial, para,
nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno dos
autos à instância ordinária, nos termos do fundamento supra.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que foi expressamente refutada a
tese do “conceito ampliado” de insumos, pelo qual todas as despesas que fossem importantes
para o funcionamento da pessoa jurídica poderiam gerar crédito das contribuições, o que teria
como consequência sua equivalência às despesas dedutíveis para o IRPJ. Da mesma forma, foi
rejeitada a tese da Fazenda Nacional de aplicar o conceito de insumo do IPI (orientação restritiva).
Prevaleceu a orientação intermediária, consistente em examinar, casuisticamente,
se há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a
avaliação dos critérios da essencialidade (pertinência) e da relevância.
Deve ser destacado que toda a análise sobre os bens/serviços que podem gerar
créditos se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo produtivo, como
indicam os trechos acima destacados em negrito no Acórdão do STJ. Imaginar que dispêndios fora
deste pudessem gerar crédito significaria admitir que as aquisições para setores administrativos,
que também são essenciais e relevantes para qualquer empresa, igualmente gerariam créditos.
Em verdade, essa delimitação consta expressamente do art. 3o, caput, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
De imediato se percebe a necessidade de delimitar o momento de início e fim do
processo produtivo, verificável casuisticamente, porém com possibilidade de apresentação de
alguns princípios gerais. Assim, em geral, o processo produtivo se inicia quando os insumos que
estavam estocados, em galpões de estocagem, silos ou tanques são movimentados para sofrerem
transformações físicas, químicas, ou serem agregados/montados a outros insumos, visando a
obter um produto novo, objeto da atividade do contribuinte.
Fl. 5939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
13
Estabelecida essa premissa, verifico que os serviços de logística, apesar de
importantes para a atividade de qualquer empresa, como afirma o próprio recorrente, não podem
ser considerados insumos, segundo a orientação intermediária que prevaleceu no julgamento do
STF. Admitir que custos logísticos pudessem dar direito ao crédito seria o mesmo que adotar a
orientação ampliada do conceito de insumo, já expressamente refutada pelo STJ.
Com efeito, tais custos são incorridos dentro do estabelecimento, porém antes ou
após o processo produtivo de fabricação dos veículos, ao contrário, por exemplo, de um serviço de
pintura. E o STJ já determinou que apenas os custos incorridos no processo produtivo podem gerar
crédito. Além disso, aplicando-se o teste de subtração, observo que tais serviços, caso não
contratados, poderiam ser realizados por qualquer funcionário da empresa.
Nesse sentido, trago precedentes do STJ:
i) Agravo em Recurso Especial no 1.989.078 – RS, Relator Ministro SÉRGIO
KUKINA, publicação em 21/06/2024:
Trata-se de agravo manejado por Indepa Rolamentos Importação e Comércio
Ltda. contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com
fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 1.189):
TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. TEMA 779 DO STJ.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
1. O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo do
PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (REsp no 1.221.170/PR, Tema
779/STJ).
2. Caso em que, em face do Tema 779/STJ e do objeto social da impetrante, resta
reconhecida a possibilidade de creditamento de PIS/COFINS das despesas com
manutenção de máquinas, equipamentos e veículos, bem como amortizações e
depreciações de máquinas, equipamentos e veículos.
Afasta-se, no entanto, a possibilidade de creditamento de PIS/COFINS das
despesas com equipamentos de proteção coletiva e individual, combustíveis e
lubrificantes, aluguel de veículos, programa de Alimentação do Trabalhador,
assistência médica e odontológica, vale-transporte, serviços de alarme, vigilância
e transporte de valores, correios e malotes, internet e suprimentos de informática,
telefonia, serviços de logística, comissões pagas à representante pessoa jurídica,
manutenção de prédios e instalações, depreciações e amortizações de bens não
essenciais e, por fim, com manutenção de software.
Fl. 5940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
14
Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados (fls. 1.224/1.225 e
1.256/1.261).
(...)
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A pretensão não comporta guarida.
Com efeito, observa-se que o Tribunal de origem não examinou a controvérsia
sob o enfoque dos arts. 369, 370, 932, I, e 938, § 3o, do CPC, dispositivos legais
apontados como violados, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes
embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões
do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a existência de
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da
Súmula 211/STJ (" Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.").
Nessa linha de entendimento: AgInt no AgInt no AREsp 1.621.025/RJ, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/09/2020.
(...)
ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo.

ii) Recurso Especial no 2.139.532 – RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
publicação em 03/06/2024:
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão assim ementado (fls.
1.070-1.079, e-STJ):
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO
IMOBILIZADO). SOFTWARES (ATIVO INTANGÍVEL). GERENCIAMENTO DE CENTROS
DE DISTRIBUIÇÃO. DESPESAS OPERACIONAIS. CREDITAMENTO. PIS E COFINS.
INSUMO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTO OPERACIONAL. LEIS No S 10.637/02 E
10.833/03. LIMITAÇÃO. CREDITAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
(...)
2. Não obstante a contrariedade evidenciada, passo à análise do conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, tal como expressamente
indicou a recorrente em seu recurso, possibilitando, ao final, ainda que com
fundamento legal distinto (artigo 4o da Lei no 12.546/2011, e artigo 3o, inciso XI,
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003), concluir se os bens intangíveis ou as
máquinas e equipamentos se caracterizam ou não como imprescindíveis à
consecução da atividade precípua da empresa, possibilitando a utilização dos
créditos a eles relacionados para abatimento no valor devido a título de
PIS/COFINS.
Fl. 5941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
15
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou, em sede de recurso
repetitivo, o REsp no 1.221.170 onde foram apreciados e definidos os critérios
para se obter o conceito de insumos para as contribuições ao PIS e COFINS, não-
cumulativas, consoante artigos 3o, II, da Lei 10.637/2002 e 3o, II, da Lei
10.833/2003. Restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
4. As despesas realizadas em relação “à aquisição, após julho de 2012, de
máquinas e equipamentos utilizados nos seus CDs, e à amortização de softwares
(intangíveis)” para a consecução de atividades operacionais de logística, tal
como apontadas pela parte autora, não podem ser consideradas como insumos
na prestação do serviço de comércio varejista de medicamentos e produtos de
higiene pessoal e cosméticos, na medida em que tais despesas, embora tenham
importância para a empresa, não estão diretamente associadas à sua atividade-
fim, tratando-se de custos operacionais que podem contribuir para a
manutenção da atividade econômica, mas que não são essenciais para a sua
realização.
5. Esta Turma Especializada já analisou hipóteses semelhantes, inclusive em outro
feito de autoria da ora recorrente, assentando que tais despesas não são
elementos essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica da empresa, caracterizando-se como custos operacionais.
(...)
É o relatório.
Decido.
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 21 de maio de 2024.
Conforme acentuado pela recorrente, está preclusa a discussão sobre o art. 3o, II,
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e sobre o conceito de insumo ou se ele deve
ser aferido à luz do critério da essencialidade ou relevância.
Consignou-se no acórdão recorrido:
(...)
O inciso XI do art. 3o da Lei 10.637/2002, incluído pela Lei 12.973/2014, recebeu
esta redação:
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Não há margem para a interpretação extensiva da norma legal, que deve ser
compreendida literal e restritivamente. Não se pode pressupor a utilização dos
equipamentos "na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços” para ter êxito em interpretar extensivamente o art. 1o, XII, da Lei
Fl. 5942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
16
11.774/2008, na redação dada pelo art. 4o da Lei 12.546/2011, e o art. 3o, XI, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
A Corte regional se posicionou no sentido de que valem para tais bens "as razões
expostas na sentença embargada, uma vez que os bens indicados pela
impetrante são equipamentos de maquinário e softwares destinados ao
gerenciamento dos Centros de Distribuição e não especificamente destinados ao
comércio varejista de medicamentos". Modificar esse entendimento exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado pela Súmula 7/STJ.
Diante exposto, não conheço do Recurso Especial.
Pelo exposto, mantenho a glosa dos serviços de logística.

IV – DA ATIVIDADE DE PROJETAÇÃO, DESENHO E CÁLCULO
O recorrente alega que tem em seu objeto social não apenas a fabricação de
veículos, motores, acessórios etc., mas também o desenvolvimento e a projetação desses bens.
Afirma que, na tentativa de manter a autuação fiscal, a DRJ alegou que se trataria de serviços
tomados pela Recorrente e não de serviços por ela prestados. Contudo, durante o complexo
processo de elaboração de um veículo ou acessório, a montadora se utiliza também dos serviços
de outras empresas especializadas em projeção, desenho e cálculo, de modo a obter o que tem de
melhor e mais especializado para o desenvolvimento de cada etapa ou parte do projeto, que
resultará em um veículo ou acessório a ser oferecido ao público.
Transcreve, a título ilustrativo, trecho do contrato firmado com a STEP DO BRASIL
ENGENHARIA LTDA. (doc. 04 da Impugnação), que teria o mesmo objeto de outros contratos
referentes a serviços de projetação, desenho e cálculo que lhe foram prestados, cujos créditos de
PIS/COFINS decorrentes também foram glosados pela autoridade fiscal. Nestes, a simples leitura
do objeto dos contratos demonstraria que os serviços mencionados nas notas fiscais se referem à
prestação de serviços de elaboração de layout, projetação de sistemas, cálculo estrutural e outros
que fazem parte do processo de produção de veículos.
Sustenta que tais serviços não antecedem, mas são o início do seu processo
produtivo. Com efeito, a produção de veículos, motores e demais peças inicia-se com a elaboração
de um projeto de engenharia, que demanda a elaboração de desenhos e cálculos, constituindo-se
em atividades que irão se traduzir em bens e serviços colocados à venda pela empresa. Informa,
inclusive, que em seu sítio eletrônico da Internet consta que ela abriga o único centro de design do
Grupo FCA fora da Europa, o que evidencia ainda mais a importância dos serviços tomados para a
sua atividade fim.
Assiste razão ao recorrente. Com efeito, dentre as atividades descritas no objeto
social da empresa consta o projeto, produção e fabricação de veículos. Para tais atividades, os
serviços aqui discutidos se mostram essenciais e relevantes. Ao contrário do que afirma a DRJ,
estes serviços não precisam ser prestados pelo contribuinte, mas sim por ele tomados. O fato do
Fl. 5943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
17
contribuinte não prestar tais serviços não tem qualquer relação com a tomada de créditos sobre
os serviços contratados, cujo objetivo é viabilizar a produção dos veículos, na qual uma das etapas
consiste justamente no projeto destes, como no desenvolvimento de novos modelos a serem
comercializados.
Pelo exposto, reverto a glosa dos serviços de projetação, desenho e cálculo.

V – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA E INOVAÇÃO
O recorrente alega que tais serviços dão direito ao creditamento, nos seguintes
termos, litteris:
Com efeito, como já demonstrado, a atividade de pesquisa e inovação está
incluída na 1a etapa do processo produtivo da Recorrente, motivo pelo qual os
serviços a ela relacionados possibilitam, indiscutivelmente, o aproveitamento de
crédito de PIS e de COFINS.
Vale observar que não há como se falar em processo produtivo da Recorrente
sem se considerar a atividade de pesquisa e inovação, uma vez que é nesta fase
que serão desenvolvidas diversas das soluções que auxiliarão no desenvolvimento
do produto, bem como de processos para melhorar o desempenho das atividades
inseridas nas demais etapas do processo produtivo.
Ressalte-se que o próprio Sr. Agente Fiscal produz a prova que ratifica a afirmação
acima ao discriminar os serviços das quatro notas fiscais solicitadas à Recorrente
no decorrer do processo fiscalizatório, veja-se:

Ora, é evidente que o desenvolvimento de soluções de engenharia, projetos e
design são diretamente aplicáveis no aperfeiçoamento do veículo produzido em
larga escala.
Sem o desenvolvimento de soluções, por intermédio de pesquisas, sequer haveria
processo produtivo, tendo em vista que este seria interrompido sempre no seu
estágio inicial, isto é, no momento em que os desenvolvedores do produto se
deparassem com um problema, seja ele de engenharia, projeto, design ou mesmo
nas demais etapas do processo.
A autuação, por sua vez, teve a seguinte fundamentação:
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
18
Nos termos da planilha de serviços apresentada no dia 27/04/2015 em resposta
ao item 04 do TIF 04, e baseado na Lei Complementar 116 na coluna de descrição
dos serviços prestados para as operações registradas na conta “PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PESQUISA INOVAÇÃO”, na maior parte dos registros, nós temos as
seguintes informações:
CÓDIGO LC 116 / DESCRIÇÃO
7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação,
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de
produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que
fica sujeito ao ICMS).
7.03 / Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia;
elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos
de engenharia.
14.01 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto,
restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto
peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Ainda com relação a conta em análise, conforme TIF 05, a FISCALIZADA foi
intimada a apresentar cópia de algumas notas fiscais comprobatórias dos
registros escriturados na conta “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESQUISA INOVAÇÃO”.
Observando as notas fiscais apresentadas no dia 22/09/2014 em reposta ao TIF
05, encontramos discriminação de serviços que não são aplicados ou
consumidos no processo produtivo conforme especificado na tabela abaixo:

Nos termos do que já foi mencionado anteriormente, somente podem ser
considerados insumos os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à
produção de bens, isto é, quando aplicados ou consumidos diretamente no seu
processo produtivo, não podendo ser interpretados como todo e qualquer bem
ou serviço que gere despesas, mas apenas os que efetivamente se relacionem
com a atividade fim da empresa. Não restando comprovada a aplicação ou
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
19
consumo dos serviços escriturados na conta “0053800021 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PESQUISA INOVAÇÃO” no processo produtivo da empresa, efetuamos a
glosa dos valores aproveitados a título de crédito de PIS e COFINS.
Assiste razão ao recorrente, pelas mesmas razões expostas no tópico
imediatamente anterior. Com efeito, os serviços de consultoria em projeto de engenharia, de
projetação e de design, bem como os demais serviços diretamente relacionados a pesquisa e
inovação, são essenciais e relevantes para a atividade fim da empresa, que não envolve a mera
montagem dos veículos, mas também pesquisa de novas tecnologias, desenvolvimento de novos
modelos, inovação tecnológica (veículos de passeio são bens de alto valor tecnológico agregado)
etc.
É impensável a existência de uma empresa fabricante de veículos que não
desenvolve novos modelos, que não busca melhorar e inovar seu processo produtivo, que não
busca agregar novas tecnologias aos seus produtos e que sempre busque soluções para eventuais
problemas que sejam constados em seus veículos. Não se pode esquecer que a glosa realizada
pela Autoridade Fiscal teve por base um conceito equivocado de insumo, e que o conceito
estabelecido pelo STJ somente foi definido após a data do julgamento do recurso do contribuinte
à instância a quo.
Pelo exposto, reverto a glosa dos créditos relacionados aos serviços de pesquisa e
inovação.

VI – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXPERIMENTAÇÃO
O recorrente alega que tais serviços dão direito ao creditamento, nos seguintes
termos, verbis:
Conforme consta no item VI.4 do TVF, o Sr. Agente Fiscal, ao fiscalizar a conta
contábil "0053800106 — Prestação Serviço — Experimentação", entendeu que os
serviços lá escriturados não seriam aplicados ao processo produtivo da
Recorrente, sendo tal alegação "embasada" (i) no nome da própria conta contábil;
(ii) na discriminação das notas fiscais23 e (iii) na classificação pela lista anexa à Lei
Complementar no 116/2003.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa, sem nem mesmo analisar os argumentos de
defesa trazidos na Impugnação da Recorrente especificamente para os serviços
lançados na referida conta contábil.
Entretanto, a decisão recorrida não poderá prosperar.
(...)
De fato, a atitude do Sr. Agente Fiscal de trazer no TVF como fundamento a sua
interpretação sobre a forma como a Recorrente nomeia as suas contas contábeis
só comprova que o trabalho fiscal não possui qualquer respaldo concreto em
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
20
fatos ou documentos e que busca se embasar em meras presunções, o que não
poderia ter sido acatado pela DRJ.
Além disso, ao contrário do que asseverou o Sr. Agente Fiscal, a nomenclatura da
conta contábil de "experimentação" demonstra que esta se vincula sim ao
processo produtivo da Recorrente.
Com efeito, como visto anteriormente, este termo se refere a uma atividade
realizada na 1a etapa do processo produtivo da Recorrente, a qual consiste na
validação nas fases prototipal e qualificação (peças com processo definitivo) do
veículo antes que ele seja produzido em larga escala.
É neste momento que serão examinados o desenvolvimento, a durabilidade e a
confiabilidade, bem como o funcionamento simultâneo dos seus sistemas, o que
garantirá um bom andamento nas próximas etapas do processo produtivo, bem
como a segurança dos clientes que adquirem os veículos da Recorrente.
Assim, constata-se que o serviço de experimentação não só é aplicado
diretamente no processo produtivo da Recorrente, mas é essencial para que este
processo corra bem.
Em posse dos esclarecimentos trazidos nos parágrafos anteriores, já se pode
concluir também pela improcedência da segunda alegação do Sr. Agente Fiscal de
que os serviços como "calibração de motor", "ocupação de bancos de prova" e
"medição de PCP", discriminados em algumas notas fiscais, não seriam aplicados
ou consumidos no processo produtivo.
Isso porque resta evidente que os serviços supramencionados são aplicados nos
testes que são realizados nos veículos (como a ocupação de banco de provas e a
medição de PCP), bem como a realização dos ajustes necessários quando algum
item não passa nos citados testes (como a calibração do motor).
A autuação, por sua vez, teve a seguinte fundamentação:
O próprio nome da conta “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EXPERIMENTAÇÃO” sugere a
escrituração de serviços que não são em tese aplicados ou consumidos no
processo produtivo.
Verificando as notas fiscais escrituradas na conta “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
EXPERIMENTAÇÃO” apresentadas no dia 22/09/2014 em resposta ao TIF n° 05,
constatamos a discriminação de serviços que não são aplicados ou consumidos no
processo produtivo. Segue abaixo resumo das notas fiscais apresentadas:
Fl. 5947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
21

Verificando os dados da planilha de serviços apresentada pelo contribuinte em
27/04/2015 em resposta ao item 04 do TIF n° 04 (ver nos autos o tópico:
RESPOSTA AO TIF 04 PLANILHA PARTE I => item 4), constatamos que as NF
escrituradas na referida conta apresentam a seguinte descrição com base na LC
116, de 31 de julho de 2003:

Nos termos do que já foi exposto anteriormente, somente podem ser
considerados insumos os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à produção
de bens, isto é, quando aplicados ou consumidos diretamente no seu processo
produtivo, não podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço
que gere despesas, mas apenas os que efetivamente se relacionem com a
atividade fim da empresa. Não restando comprovada a aplicação ou consumo dos
serviços escriturados na conta “0053800106 - PRESTAÇÃO SERVIÇO –
EXPERIMENTAÇÃO” no processo produtivo da empresa, efetuamos a glosa dos
valores aproveitados a título de crédito de PIS e COFINS.
Assiste razão ao recorrente, pelas mesmas razões expostas nos tópicos
precedentes. Com efeito, os serviços descritos acima são essenciais e relevantes para o processo
produtivo de uma empresa que desenvolve o projeto, produção e fabricação de veículos
automotores. Não há como imaginar que este processo produtivo possa ocorrer sem a realização
de testes/experimentações.
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
22
Mais uma vez, não se pode esquecer que a glosa realizada pela Autoridade Fiscal
teve por base um conceito equivocado de insumo, e que o conceito estabelecido pelo STJ somente
foi definido após a data do julgamento do recurso do contribuinte à instância de piso.
Pelo exposto, reverto a glosa dos créditos relacionados aos serviços de
experimentação.

VII – DA LIMPEZA TÉCNICA
O recorrente alega que tais serviços dão direito ao creditamento, nos seguintes
termos, verbis:
Se o Sr. Agente Fiscal e a DRJ tivessem analisado os contratos de prestação de
serviço de limpeza técnica teriam verificado que são utilizados pela Recorrente
durante a produção de bens e são fundamentais ao correto funcionamento da
cadeia produtiva (doc. 07 da Impugnação), confira-se:
RIP — Serviços Industriais Ltda

SERIS — Serviços Técnicos Industriais:

Com efeito, verifica-se dos objetos acima transcritos que as empresas RIP e SERIS
prestaram serviços de limpeza no pátio fabril da Recorrente de bens que são
utilizados no processo produtivo, que inclusive demandam conhecimento técnico
específico para serem higienizados.
Fl. 5949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
23
De fato, não é qualquer empresa que possui empregados habilitados, por
exemplo, a realizar procedimentos de decapagem química ou limpeza com gelo
seco.
E, sem a correta limpeza especialmente do maquinário de alta precisão da
Recorrente, é evidente que a linha de produção não operará de forma correta,
gerando perdas de produção, uma vez que uma diferença de milímetros no corte
ou usinagem de uma peça, decorrente do acúmulo de impurezas, pode fazer com
que não se encaixe em outra peça para montar o veículo.
Ademais, é dever da Recorrente manter a ordem e a limpeza da linha de produção
para que seus empregados não sejam obrigados a trabalhar em ambientes
inóspitos e insalubres, sujeitando-se a contaminação, doenças etc.
A autuação, por sua vez, teve a seguinte fundamentação:
Verificando os dados da planilha de serviços apresentada pelo contribuinte em
27/04/2015 em resposta ao item 04 do TIF n° 04, constatamos que as notas fiscais
escrituradas na referida conta apresentam a seguinte descrição com base na LC
116:

Conforme disposto anteriormente, somente podem ser considerados insumos os
bens ou serviços intrinsecamente vinculados à produção de bens, isto é, quando
aplicados ou consumidos diretamente no seu processo produtivo, não podendo
ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas, mas
apenas os que efetivamente se relacionem com a atividade fim da empresa. Não
restando comprovada a aplicação ou consumo dos serviços escriturados na conta
“0053200000 - LIMPEZA TECNICA” no processo produtivo da empresa, efetuamos
a glosa dos valores aproveitados a título de crédito de PIS e COFINS.
Assiste razão ao recorrente. Com efeito, os serviços descritos acima são essenciais
e relevantes para o processo produtivo de qualquer empresa, pois é impensável que este possa se
desenvolver a contento em um ambiente onde não exista serviço de limpeza. Ademais, pelos
excertos dos contratos que o contribuinte colacionou ao seu recurso, observa-se que são serviços
de limpeza altamente especializados, pois visam à limpeza de chaminés, fornos, poços,
dispositivos como comandos elétricos, robôs, decapagem química de peças da unidade de
prensas, hidrojateamento de alta pressão, limpeza com gelo seco, lavagem de veículos de testes,
manuseio de combustíveis etc.
Fl. 5950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
24
Mais uma vez, não se pode esquecer que a glosa realizada pela Autoridade Fiscal
teve por base um conceito equivocado de insumo, e que o conceito estabelecido pelo STJ somente
foi definido após a data do julgamento do recurso do contribuinte à instância de piso.
Pelo exposto, reverto a glosa dos créditos relacionados aos serviços de limpeza
técnica.

VIII – DOS SERVIÇOS TÉCNICOS
O recorrente alega que tais serviços dão direito ao creditamento, nos seguintes
termos, verbis:
Com efeito, na conta 0053800038 foram contabilizados créditos referentes a uma
série de serviços técnicos que são fundamentais para o desenvolvimento das
atividades da Recorrente.
Entre estes serviços estão (i) a assistência técnica nos equipamentos necessários
para o uso de Gás Natural Comprimido, (ii) fornecimento de gases naturais, (iii)
desenvolvimento de veículos, (iv) movimentação de mercadorias dentro do
estabelecimento da Recorrente, além de outros serviços de logística, (v) pesquisa
e desenvolvimento, engenharia, projetação, desenhos e cálculos (doc. 08 da
Impugnação — exemplos de contratos - alguns serviços, como os de logística e
projetação, foram lançados por equívoco nesta conta, quando deveriam ter sido
lançados em outras contas mais específicas, o que de forma alguma macula o
direito creditório da Recorrente).
Ora, como inclusive tratado em outros tópicos do presente recurso, é evidente a
essencialidade dos serviços acima mencionados ao processo produtivo da
Recorrente.
Vale transcrever, exemplificativamente, trecho do contrato firmado com a White
Martins (doc. 08 da Impugnação):

Como se observa, a White Martins prestou serviços de fornecimento de gás
natural, bem como de assistência técnica para a Recorrente.
Fl. 5951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
25
Conforme demonstrado pela Recorrente em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal de no 6, a manutenção preventiva aplicada nos tanques de nitrogênio,
argônio, oxigênio e dióxido de carbono é fundamental para manter o seu bom
estado de conservação, para que a Recorrente possa aplicar os gases ali
estocados, fornecidos pela própria White Martins, conforme previsto no mesmo
contrato, nas atividades de soldagem, refrigeração para montagem de peças,
limpeza etc.
É evidente que os serviços e materiais fornecidos pela White Martins são,
portanto, fundamentais à atividade da Recorrente, uma vez que o gás natural é
aplicado em atividades intrínsecas ao processo produtivo.
De fato, não se questiona a necessidade de que peças automotoras sejam
soldadas, de ser mantida a limpeza de máquinas de alta precisão ou de
refrigeração de peças que passam por transformações em fornos de elevadas
temperaturas, para que sejam montados os produtos finais, devendo ser afastada
a glosa pretendida pelo Sr. Agente Fiscal.
A autuação, por sua vez, teve a seguinte fundamentação:
Nos moldes do que já foi relatado no item anterior, a FISCALIZADA foi intimada a
apresentar planilha com a descrição detalhada de todos os serviços que geraram
crédito de PIS/COFINS. Da análise dos dados constantes da planilha de serviços
apresentada pelo contribuinte no dia 24/04/2015 em resposta ao item 04 do TIF
n° 04, constatamos que as notas fiscais escrituradas na conta “0053800038 -
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS” apresentam a seguinte descrição do serviço
com base na LC 116:

(...)
Como já mencionado anteriormente, somente podem ser considerados insumos
os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à produção de bens, isto é,
quando aplicados ou consumidos diretamente no seu processo produtivo, não
podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesas, mas apenas os que efetivamente se relacionem com a atividade fim da
empresa. Com base no exposto acima NÃO restou comprovada a aplicação ou
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
26
consumo dos serviços escriturados na conta “0053800038 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS
TÉCNICOS” no processo produtivo da empresa, sendo assim efetuamos a glosa
dos valores aproveitados a título de crédito de PIS e COFINS.
Assiste razão parcial ao recorrente. Com efeito, os serviços descritos acima são
essenciais e relevantes para o processo produtivo da empresa, tais como (i) a assistência técnica
nos equipamentos necessários para o uso de Gás Natural Comprimido, (ii) fornecimento de gases
naturais, (iii) desenvolvimento de veículos, (iv) pesquisa e desenvolvimento, engenharia,
projetação, desenhos e cálculos, bem como os serviços prestados pela empresa White Martins,
que prestou serviços de fornecimento de gás natural e de assistência técnica, além da manutenção
preventiva aplicada nos tanques de nitrogênio, argônio, oxigênio e dióxido de carbono, dentre
outros.
Mais uma vez, não se pode esquecer que a glosa realizada pela Autoridade Fiscal
teve por base um conceito equivocado de insumo, e que o conceito estabelecido pelo STJ somente
foi definido após a data do julgamento do recurso do contribuinte à instância de piso.
Contudo, devem ser mantidas as glosas referentes a serviços de movimentação de
mercadorias dentro do estabelecimento da Recorrente, além de outros serviços de logística,
registrados nesta conta contábil.
Pelo exposto, reverto a glosa dos créditos relacionados aos serviços técnicos, com
exceção daqueles referentes a serviços de logística.

IX – DAS OUTRAS PRESTAÇÕES PROFISSIONAIS
O recorrente alega que tais dispêndios dão direito ao creditamento, nos seguintes
termos, verbis:
De fato, examinando-se os autos, mais especificamente uma planilha denominada
"53800000 OUTRAS PRESTAÇÕES PROFISSIONAIS" elaborada pelo próprio Sr.
Agente Fiscal, constata-se que os créditos glosados neste item tiveram origem
nas notas fiscais emitidas pelas empresas GFL Gestão de Fatores Logísticos Ltda.
("GFL"), ABCZ Service Ltda. ("ABCZ"), ELEB - Eletromecânica Benfica S.A. ("ELEB")
e RA Soluções Ltda. ("RA Soluções").
Com relação à GLF, como se verifica pela sua própria razão social, trata-se de
uma empresa que presta serviços de logística, tipo de serviço que, como
amplamente demonstrado no tópico III.2.1 desta defesa, é aplicado diretamente
no processo produtivo da Recorrente.
Além disso, frise-se, inclusive, que a Recorrente juntou a estes autos, no decorrer
da auditoria fiscal, cópias dos contratos por ela firmados com a GFL, nos quais
constam expressamente todos os serviços prestados por aquela empresa (nesse
sentido, vide as fls. 1.067 e seguintes dos autos), outro fator que evidencia a
superficialidade do trabalho fiscal e que não foi devidamente analisado pela DRJ.
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
27
E, como adiantado no tópico III.2.1, o próprio CARF, em decisão recente,
envolvendo também uma empresa automobilística, reconheceu o direito de
crédito de PIS/COFINS sobre os serviços de logística prestados pela própria GFL.
No que tange à ABCZ, a Recorrente repisa o que foi demonstrado e comprovado
no tópico anterior, isto é, que se trata de uma empresa que presta serviços
técnicos que auxiliam no início do processo produtivo da Recorrente em
atividades como projetação, desenho e cálculo, o que torna claro que os serviços
por ela prestados dão direito ao aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS.
No tocante às empresas ELEB e RA Soluções, basta uma análise simples do
cadastro destas empresas no CNPJ para se verificar que ambas trabalham com
maquinário industrial (instalação, manutenção, reparação etc.), atividade que
evidentemente se aplica diretamente ao processo produtivo da Recorrente, uma
vez que esta necessita destes serviços para iniciar e manter funcionando o seu
processo produtivo.
A autuação, por sua vez, teve a seguinte fundamentação:
Na planilha de serviços apresentada pela FISCALIZA no dia 27/04/2015 em
resposta ao item 04 do n° TIF 04, não localizamos na coluna “conta contábil”
menção a qualquer registro na conta “0053800000- OUTRAS PRESTAÇÕES
PROFISSIONAIS”.
Como já mencionado anteriormente, somente podem ser considerados insumos
os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à produção de bens, isto é,
quando aplicados ou consumidos diretamente no seu processo produtivo, não
podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesas, mas apenas os que efetivamente se relacionem com a atividade fim da
empresa. Não sendo comprovada a aplicação ou consumo dos serviços
escriturados na conta “0053800000- OUTRAS PRESTAÇÕES PROFISSIONAIS” no
processo produtivo da empresa, efetuamos a glosa dos valores aproveitados a
título de crédito de PIS e COFINS.
Assiste razão parcial ao recorrente. Com efeito, as notas fiscais emitidas pela
empresa GFL Gestão de Fatores Logísticos Ltda se referem a serviços de logística, como afirma o
próprio recorrente. Quanto às notas fiscais emitidas pela empresa ABCZ Service Ltda, a Recorrente
repisa que se trata de uma empresa que presta serviços técnicos que auxiliam no início do
processo produtivo da Recorrente em atividades como projetação, desenho e cálculo e apresenta,
à fl. 3799 e seguintes. Ressalte-se que as atividades de projetação, desenho e cálculo já foram
registradas em outra conta contábil.
Por fim, com relação às notas fiscais emitidas pelas empresas ELEB - Eletromecânica
Benfica S/A e RA Soluções Ltda, verifico que a simples análise do cadastro destas empresas no
CNPJ para verificar que ambas trabalham com maquinário industrial não é suficiente para
comprovar que o serviço executado seria insumo para o seu processo produtivo. A descrição do
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
28
serviço prestado se mostra indispensável para garantir a liquidez e certeza necessários ao crédito
pleiteado.
Pelo exposto, reverto a glosa dos créditos relacionados às notas fiscais emitidas
pela empresa ABCZ Service Ltda.

X – DOS SERVIÇOS COMERCIAIS
O recorrente alega que tais dispêndios dão direito ao creditamento, nos seguintes
termos:
Com efeito, o código 24.01, presente na Lei Complementar 116/2003, analisado
pelo Sr. Agente Fiscal, engloba serviços de chaveiros, confecção de carimbos,
placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.
Ora, durante a produção dos veículos automotores da Recorrente, são incluídas
fechaduras e adesivos com a indicação do tipo de motor e modelo do carro, por
exemplo, para a sua perfeita indicação.
Sendo assim, fica claro que tais serviços são essenciais e aplicados durante o
processo produtivo da Recorrente, não podendo subsistir a pretensão fiscal neste
ponto, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão recorrida para que seja
cancelada a glosa dos créditos contabilizados pela Recorrente na conta
0053800039.
A autuação, por sua vez, teve a seguinte fundamentação:
Verificando os dados da planilha de serviços apresentada pelo contribuinte no dia
27/04/2015 em resposta ao item 04 do TIF n° 04, constatamos que as notas fiscais
escrituradas na referida conta apresentam a seguinte descrição com base na LC
116:

Como já mencionado anteriormente, somente podem ser considerados insumos
os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à produção de bens, isto é,
quando aplicados ou consumidos diretamente no seu processo produtivo, não
podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesas, mas apenas os que efetivamente se relacionem com a atividade fim da
empresa. Não restando comprovada a aplicação ou consumo dos serviços
escriturados na conta em análise no processo produtivo da empresa, efetuamos a
glosa dos valores aproveitados a título de crédito de PIS e COFINS.
Assiste razão ao recorrente. Com efeito, durante a produção dos veículos
automotores da Recorrente, são incluídas fechaduras e adesivos, bem como plaquetas de
identificação de chassis, por exemplo. O reduzido valor do crédito glosado, cerca de cinco mil
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
29
reais, indica se tratar de serviço utilizado esporadicamente pelo contribuinte, mas que pode se
mostrar essencial em determinados momentos, como no reparo ou substituição de algum dos
elementos citados.
Pelo exposto, reverto a glosa dos créditos relacionados à conta contábil
0053800039 – PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMERCIAIS.

XI – DAS COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO — SERVIÇOS CONTRATADOS
O recorrente alega que tais dispêndios dão direito ao creditamento, nos seguintes
termos:
Ao analisar algumas notas fiscais referentes a serviços cujos créditos foram
equivocadamente contabilizados pela Recorrente na conta 0051400001, que
recebe o nome de "compras de material de consumo", o Sr. Agente Fiscal concluiu
que todos os créditos lançados naquela conta deveriam ser glosados, pois,
supostamente, os
serviços
não
seriam
aplicados ou consumidos
na
industrialização.
Contudo, a conclusão do Sr. Agente Fiscal é absurda, uma vez que, conforme
descrito no próprio TVF (fls. 42), referidas notas fiscais contemplam serviços como
ferramentaria, usinagem, projetação e serviços elétricos.
(...)
Ademais, ressalte-se que, conforme demonstrado pela Recorrente alhures, é
entendimento assente da doutrina e da jurisprudência que todos os serviços
tomados pelo contribuinte que sejam essenciais e inerentes ao processo
produtivo dão direito a creditamento. O próprio Sr. Agente Fiscal, como já
mencionado, contradiz as suas próprias premissas ao mencionar que são insumos
todos os serviços que se relacionam com a atividade fim da empresa (fls. 43 do
TVF).
Sendo assim, ainda que se entenda que os serviços cujos créditos foram
contabilizados na conta "compras de material de consumo" não foram
consumidos na industrialização, não se pode questionar a sua essencialidade ao
processo produtivo, como já defendido no presente Recurso, de modo que não
pode subsistir a glosa perpetrada.
A autuação, por sua vez, teve a seguinte fundamentação:
Em resposta ao item 06 do TIF no 06, a FISCALIZADA informe que “Em relação ao
item 6, há de se esclarecer, preliminarmente que, as notas fiscais contabilizadas
na conta “0051400001 – Compras de material de Consumo” não são aquisições de
materiais destinados ao consumo e sim serviços contratados, lançados
equivocadamente nessa conta. Diante disso, a INTIMADA apresenta planilha, em
mídia eletrônica DVD, contendo a descrição detalhada dos serviços (...)”.
Fl. 5956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
30
Observando as notas fiscais apresentadas em resposta ao TIF no 05, que deram
suporte aos registros constantes da conta “0051400001 – COMPRAS DE
MATERIAL DE CONSUMO”, encontramos menção a serviços que não se aplicam ou
não são consumidos na industrialização, não sendo assim passíveis de direito a
crédito de PIS e COFINS:
Notas-fiscais nos 68530, 68527, 68525, 68524,68522, 68521, 68519 - Serviço de
ferramentaria – em dispositivos do projeto 326 3 volumes (protótipo), fornecedor
COMAU.
Nota-Fiscal no 68538, 68540 – Serviço de Usinagem – em torno, fresa, retifica e
mandriladora (no corpo da nota consta “construção de protótipo”), fornecedor
COMAU.
Notas-fiscais nos 68919, 68910, 68035, 69002, 69628, 70634, 74722 - Serviço de
instalação em imóveis (elétrica, forro, montagem de divisória), fornecedor
COMAU.
Notas-fiscais nos 2011/22 (SIMATEC TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO), 001974,
002212, 002242 (VISION GRAPHIC) - Serviços de projetação (a projetação
antecede a fase de produção, tais serviços não são aplicados ou consumidos na
fase de industrialização)
Notas-fiscais nos 00991, 01002, 01013, 00992, 01038, 01039, 01064, 01060,
01075 – Contratação de Recurso externo (informa o no de horas).
(...)
Nos termos do que já foi mencionado anteriormente, somente podem ser
considerados insumos os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à produção
de bens, isto é, quando aplicados ou consumidos diretamente no seu processo
produtivo, não podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço
que gere despesas, mas apenas os que efetivamente se relacionem com a
atividade fim da empresa. Com base no disposto acima NÃO restou comprovada a
aplicação ou consumo dos serviços escriturados na conta em análise no processo
produtivo da empresa, efetuamos a glosa dos valores aproveitados a título de
crédito de PIS e COFINS.
Assiste razão parcial ao recorrente. Com efeito, não há dúvidas de que “materiais
de consumo”, tais como papel, caneta, cartucho de impressora e demais materiais de escritório
não dão direito ao creditamento. Contudo, o próprio Auditor-Fiscal informa que parte dos gastos
se referem a materiais aplicados em ferramentaria e usinagem utilizada no projeto de protótipos
ou em serviços de projetação. Tais gastos já foram analisados em tópicos anteriores, nos quais foi
destacado que uma das atividades fim do recorrente é a de projetos, como no desenvolvimento e
aprimoramento de veículos.
Entretanto, as notas fiscais no 68919, 68910, 68035, 69002, 69628, 70634, 74722,
referentes a serviço de instalação em imóveis (elétrica, forro, montagem de divisória) não são
essenciais e relevantes ao processo produtivo, pela aplicação do teste de subtração.
Fl. 5957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
31
Quanto às notas fiscais no 00991, 01002, 01013, 00992, 01038, 01039, 01064,
01060, 01075 – Contratação de Recurso externo, observo que a descrição do serviço contratado é
extremamente vaga, genérica, não sendo suficiente para garantir a liquidez e certeza necessários
ao crédito pleiteado.
Pelo exposto, reverto parcialmente a glosa dos créditos relacionados à conta
contábil 0051400001 – COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, para conceder o direito ao crédito
apenas sobre as notas fiscais que se referem a materiais aplicados em serviços de ferramentaria,
usinagem e projetação.

XII – DOS SERVIÇOS EM GERAL
O recorrente alega que tais dispêndios dão direito ao creditamento, nos seguintes
termos:
O Sr. Agente Fiscal glosou créditos referentes a despesas que nitidamente têm
relação com o processo produtivo da Recorrente como, por exemplo, "Serviços de
desenhos técnicos" e "serviços de engenharia" (cuja possibilidade de crédito já foi
demonstrada em tópico específico do presente Recurso).
Com efeito, o exame das notas fiscais a seguir discriminadas a título
exemplificativo deixa claro que os serviços descritos de forma genérica pelo Sr.
Agente Fiscal como sendo de "Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura,
geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres", são serviços intimamente
relacionados ao processo produtivo da Recorrente.
A nota fiscal emitida pela empresa Vision Graphic Design do Brasil, por exemplo,
relativa à execução do serviço de engenharia — projetação (doc. 10 da
Impugnação) não deixa dúvidas disso. A empresa Vision Graphic é especializada
em serviços de engenharia como estudo, consultoria, processamento e
coordenação de projetos de motor e câmbio, chassis e carroceria, acabamentos
internos e externos. Para afastar quaisquer questionamentos, veja-se o objeto do
contrato firmado com a Recorrente:
“A prestação de serviços técnicos objetivando a execução de partes determinadas
de projetos de desenvolvimento tecnológico de titularidade da Fiat. Os serviços
podem compreender, além da projetação para desenvolvimento de veículos,
atendendo às metodologias Fiat, a micro planificação, execução de desenhos
manuais, desenhado CAD 2D e 3 D, gestão de documentação técnica, elaboração
de documentação técnico, layout e verificação virtual, estudo e projetação de
componentes, estudo de projetação de sistemas, gestão de caderno de bordo,
cálculo estrutural (Gerão de Malha, Análise Estática, Análise de Impacto),
conversão de matemática, matemática 'c`, matemática B/A, factibilidade, suporte
ao design, graphic design, assessoria e suporte técnico”. (doc.04 da Impugnação).
Fl. 5958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
32
As notas fiscais emitidas pela empresa Stola do Brasil (doc. 11 da Impugnação)
também confirmam a improcedência da glosa. A Stola é uma multinacional que
tem como especialidade a prestação de serviços de engenharia, de carroceria e
chassis, layout elétrico e eletrônico etc.
Finalmente, a nota fiscal emitida pela empresa Idea Institute Engenharia e Design
Ltda. evidencia, mais uma vez, que os serviços de engenharia prestados à
Recorrente são relacionados ao seu processo produtivo. Isso porque a referida
nota fiscal (doc. 12 da Impugnação) revela que foi prestado um serviço de
engenharia pela empresa em questão e, como já mencionado, serviços de
engenharia são inerentes ao processo produtivo de veículos. Ademais, a consulta
ao comprovante de inscrição cadastral da Idea (doc. 12 da Impugnação)
demonstra que a sua atividade principal é a de prestação de serviços de
engenharia, entre eles o de desenho técnico.
Outros exemplos de notas fiscais pelas quais se verifica, diante da simples análise
de seus descritivos, a essencialidade e a inerência dos serviços tomados ao
processo produtivo da Recorrente foram igualmente anexadas à Impugnação,
para deixar ainda mais evidente a improcedência da glosa pretendida pelo Sr.
Agente Fiscal (doc. 13 da Impugnação).
A autuação, por sua vez, teve a seguinte fundamentação:
As notas fiscais que apresentam os códigos da LC 116 mencionados no quadro
abaixo e que se encontram escrituradas nas contas
“0054100010
MOVIMENTAÇÃO INTERNA HANDLING”, “0054100011 MOVIMENTAÇÃO EXTRA
HANDLING”, “0054100016 MOVIMENTAÇÃO FIXA MÊS”, “0053800011 -
PROJETAÇÃO, DESENHO E CALCULO”, “0053800106 - PRESTAÇÃO SERVIÇO –
EXPERIMENTAÇÃO” , “ 0053800021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESQUISA
INOVAÇÃO”, “0053200000 - LIMPEZA TECNICA”, “0053800038 - PRESTAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS”, “0053800000 - OUTRAS PRESTAÇÕES PROFISSIONAIS”,
“0053800039 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMERCIAIS” já foram trabalhadas nos
tópicos anteriores que tratam das referidas contas contábeis, não sendo
consideradas no tópico em análise.
Como já mencionado anteriormente, somente podem ser considerados insumos
os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à produção de bens, isto é,
quando aplicados ou consumidos diretamente no seu processo produtivo, não
podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesas, mas apenas os que efetivamente se relacionem com a atividade fim da
empresa.
Verificando a planilha de serviços apresentada pela FISCALIZADA em resposta ao
item 04 do TIF04 datada de 27/04/2015, com base na coluna “TEXTO LC”
identificamos descrição de serviços nos termos da classificação adotada pela Lei
Complementar 116 transcrita no quadro abaixo que não são aplicados ou
consumidos no processo produtivo da empresa.
Fl. 5959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
33
Assiste razão parcial ao recorrente. Com efeito, a natureza dos serviços descritos
nas notas fiscais escrituradas nas contas “0053800011 - PROJETAÇÃO, DESENHO E CALCULO”,
“0053800106 - PRESTAÇÃO SERVIÇO – EXPERIMENTAÇÃO” , “ 0053800021 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PESQUISA INOVAÇÃO”, “0053200000 - LIMPEZA TECNICA”, “0053800038 - PRESTAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS”, “0053800000 - OUTRAS PRESTAÇÕES PROFISSIONAIS”, “0053800039 -
PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMERCIAIS” já foi analisada nos tópicos anteriores, nos quais se concluiu
pelo direito ao creditamento.
Quanto às notas fiscais escrituradas nas contas “0054100010 MOVIMENTAÇÃO
INTERNA HANDLING”, “0054100011 MOVIMENTAÇÃO EXTRA HANDLING”, “0054100016
MOVIMENTAÇÃO FIXA MÊS”, destacando inicialmente que a palavra “handling” significa
“manuseio”, observo que se referem a serviços de logística, cuja natureza também já foi analisada
neste voto, onde se concluiu pela impossibilidade da tomada de créditos, por não se caracterizar
como insumo.
Pelo exposto, reverto somente a glosa dos créditos relativos às notas fiscais
escrituradas nas contas “0053800011 - PROJETAÇÃO, DESENHO E CÁLCULO”, “0053800106 -
PRESTAÇÃO SERVIÇO – EXPERIMENTAÇÃO”, “0053800021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESQUISA
INOVAÇÃO”, “0053200000 - LIMPEZA TECNICA”, “0053800038 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS”,
“0053800000 - OUTRAS PRESTAÇÕES PROFISSIONAIS”, “0053800039 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS
COMERCIAIS”.

XIII – DAS DESPESAS COM PROTÓTIPO
O recorrente alega que tais dispêndios dão direito ao creditamento, nos seguintes
termos:
Ocorre que, conforme já exposto pela Recorrente nos presentes autos, a fase de
produção do protótipo é, na realidade, o início de qualquer processo produtivo.
Uma vez finalizado o desenvolvimento do produto, após a realização dos projetos,
estudos, cálculos, desenhos, pesquisas, segue-se para a etapa de produção, que
se inicia, justamente, com a fabricação do "primeiro exemplo" do produto, que é
o protótipo.
Neste momento, são realizados nos protótipos os últimos testes, verificações e
ajustes, para o devido aperfeiçoamento do produto, antes que seja iniciada a
produção em larga escala. Como já esclarecido anteriormente, na fase prototipal,
o processo produtivo da Recorrente já se iniciou.
Aliás, esta própria RFB entende há anos que protótipos estão inseridos no
processo produtivo, como se verifica da solução de consulta no 145, de 17 de
setembro de 2003:
(...)
Fl. 5960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
34
Não obstante, a DRJ pretendeu afastar a aplicação do entendimento desta Receita
Federal do Brasil, de que protótipos integram o processo industrial, sob a
alegação de que os protótipos, no caso em análise, diferentemente da situação
analisada na citada Solução de Consulta, não seriam comercializados.
Contudo, vale mencionar que os protótipos, após a fase de testes, são vendidos
sob a forma de sucata, sobre a qual, no entendimento da própria RFB, incide
PIS/COFINS, não havendo que se falar na glosa de créditos, mesmo se seguido o
entendimento da DRJ.
(...)
Sendo assim, ainda que a produção dos protótipos antecedesse o processo
produtivo, o que não é verdade, e que tais bens não fossem comercializados sob a
forma de sucata, o que se admite por argumentar, não há dúvidas de que as
despesas incorridas com protótipos se relacionam à atividade fim da
Recorrente, pois apenas com a aprovação final do protótipo que será dada
continuidade à produção em larga escala do veículo, sendo manifestamente
infundada a glosa pretendida pelo Sr. Agente Fiscal, mesmo se adotado esse seu
entendimento.
A autuação, por sua vez, teve a seguinte fundamentação:
Nos termos dos itens 2 e 3 do TIF no 06/2014, a FISCALIZADA foi intimada a
prestar esclarecimentos relacionados ao aproveitamento de crédito de PIS e
COFINS proveniente de protótipo.
“(...)
1. Os créditos extemporâneos utilizados em agosto e dezembro de 2011 conforme
disposto nas planilhas de apuração do PIS /COFINS apresentadas pelo contribuinte
anteriormente estariam relacionados ao desenvolvimento de protótipos conforme
disposto na coluna (tributação) da planilha abaixo, sendo assim prestar
informações relativas aos protótipos (descrição, utilização, contabilização do
protótipo, destino final do protótipo, emprego do protótipo no processo
produtivo).
2. Relacionar mensalmente TODOS os gastos com PROTÓTIPO (desenvolvimento,
projeto, serviços, material etc.) que acarretaram aproveitamento de crédito de PIS
e COFINS no decorrer do ano de 2011. Identificar data do registro contábil,
registro contábil, valor da NF, fornecedor/prestador de serviço, tipo de
produto/serviço, valor do crédito de PIS e COFINS.
(...)”
Em resposta datada de 26/01/2015, a FISCALIZADA afirma que “(...)há que se
pontuar inicialmente que o processo produtivo da INTIMADA compreende desde a
etapa de projetação dos produtos a serem fabricados/comercializados até a fase
de montagem e certificação da qualidade do produto final. Nesta linha, os veículos
“protótipos” são os primeiros exemplares de cada modelo, construídos para
Fl. 5961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
35
realização de testes e para que se torne possível a produção em larga escala
destinada à venda aos clientes. (...) a produção “em escala” apenas acontece após
a fase de protótipos ser satisfatoriamente percorrida. (...)Os protótipos e os bens
utilizados em sua fabricação não são vendidos, enquanto tais, ao público em
geral, pois se caracterizam como bens usados (muitas vezes em condições
bastante severas). Assim, por questões de qualidade e, principalmente, segurança,
os protótipos são inutilizados e comercializados como sucata. (...)”
Segundo o art. 3o, inciso II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 – “Art. 3o Do valor
apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (...)”. A construção dos protótipos é fase que antecede o
processo produtivo, não sendo o protótipo nem mesmo destinado à venda.
Diante do aqui exposto, concluímos que não há previsão legal para o
aproveitamento de crédito de PIS e COFINS sobre a construção de protótipos,
sendo os referidos valores objeto de glosa.
Assiste razão ao recorrente. Com efeito, aplica-se neste tópico a mesma solução
dada à lide no tópico “IV – DA ATIVIDADE DE PROJETAÇÃO, DESENHO E CÁLCULO”. Já foi verificado
que, dentre as atividades descritas no objeto social da empresa, consta o projeto, produção e
fabricação de veículos. Para tais atividades, os gastos com o protótipo dos veículos se mostram
essenciais e relevantes. Ao contrário do que afirmam a Fiscalização e a DRJ, estes protótipos não
precisam ser comercializados pelo contribuinte para que os dispêndios a ele referentes gerem
créditos; basta que a elaboração do protótipo seja uma etapa do processo produtivo do
contribuinte.
Pelo exposto, reverto a glosa dos créditos relativos às despesas com a produção do
protótipo.

XIV – DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE DOS
PRODUTOS
O recorrente alega que tais dispêndios dão direito ao creditamento, nos seguintes
termos:
O Sr. Agente Fiscal solicitou informações sobre os materiais de embalagem
utilizados pela Recorrente. As informações foram apresentadas, separando os
referidos materiais em três categorias, de acordo com as NCMs 44152000,
73090090 e 86090000.
Após o exame das informações prestadas pela Recorrente, a Fiscalização concluiu
que os materiais em questão foram utilizados para permitir ou facilitar o
transporte dos produtos fabricados:
Fl. 5962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
36
"Nos termos das planilhas (NCM 44152000, NCM 73090090, NCM 86090000)
apresentadas pela FISCALIZADA em resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL NO
07, identificamos situações em que o contribuinte informa que tais materiais são
reutilizáveis, não sendo incorporados ao produto e servindo para "ATUAR COMO
UM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS";
em outras situações alega que os materiais são utilizados em "EMBALAGEM PARA
TRANSPORTE DE PEÇAS E PRODUTOS SEMIACABADOS OU ACABADOS DO
PROCESSO PRODUTIVO", sendo "UTILIZADO SOMENTE P/ TRANSPORTE (NÃO
REUTILIZADO)"; já em outras situações não apresentou maiores esclarecimentos."
(fls. 53 do TVF)
Contudo, o Sr. Agente Fiscal entendeu que, apesar de se tratar de materiais
destinados ao transporte dos produtos fabricados pela Recorrente, estes não
dariam direito ao crédito de PIS/COFINS, por não poderem ser considerados
como insumos vinculados à produção de bens:
"Diante do exposto, efetuamos a glosa do crédito de PIS e COFINS, tendo em vista
que na sistemática não cumulativa de apuração do PIS e da COFINS, o desconto de
créditos apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à produção de bens
para venda não se estende aos materiais utilizados para permitir ou facilitar o
transporte dos produtos, uma vez que essa operação não integra o processo
produtivo." (fls. 53 do TVF)
No mesmo sentido, entendeu a DRJ que somente as embalagens de
apresentação do produto dariam direito a crédito, por se incorporarem ao
produto final. Veja-se (fls. 33):
(...)
No entanto, esse entendimento está equivocado, devendo ser reconhecido o
direito a tais créditos, uma vez que tais embalagens são imprescindíveis ao
processo produtivo da Recorrente.
Com efeito, para que seja realizado o correto transporte das peças e
componentes utilizados pela Recorrente em seu processo produtivo, é
necessária sua devida embalagem para garantir a segurança e efetividade do
transporte, evitando qualquer eventual acidente e, sobretudo, para garantir a
qualidade e o regular desenvolvimento do próprio processo produtivo.
A título exemplificativo, menciona-se que as empresas Plascar, HBA, Magnetti
Marelli, Mangels e MM Cofap utilizam esses materiais de embalagem para
transporte de para-choques, guarnição de borracha, farol, rodas e amortecedores,
respectivamente, todos a serem utilizados no processo de montagem final dos
veículos, sendo inquestionável o direito aos créditos glosados pelo Sr. Agente
Fiscal.
Não assiste razão ao recorrente. De início, destaque-se que não há controvérsia em
relação ao fato de que as embalagens aqui discutidas não são de apresentação, mas apenas de
transporte, como elemento facilitador. Estabelecida essa premissa, a interpretação da legislação
Fl. 5963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
37
de regência da matéria não deixa dúvidas de que somente as embalagens de apresentação, por
estarem incorporadas ao produto vendido, delas constando, inclusive, informações de caráter
obrigatório sobre as mercadorias, podem gerar créditos.
As embalagens de transporte somente são utilizadas após o encerramento do
processo produtivo, quando da expedição dos produtos para venda nas lojas. Pelo teste de
subtração se constata que, mesmo sem estas despesas, ainda assim o bem continuaria a ser
produzido sem qualquer perda de qualidade ou eficiência, o que demonstra que não são
essenciais ou relevantes para o processo produtivo.
Quanto à alegação do contribuinte de que, para que seja realizado o correto
transporte das peças e componentes utilizados em seu processo produtivo, é necessária sua
devida embalagem para garantir a segurança e efetividade do transporte, devo fazer alguns
destaques. Em primeiro lugar, parece que o contribuinte está se confundindo em sua análise, pois
o crédito que está sendo glosado se refere às embalagens utilizadas pelo recorrente para o
transporte dos bens que produz, como partes e peças de veículos, e não às embalagens utilizadas
nos insumos que adquire.
Em segundo lugar, não se nega a importância das embalagens de transporte para
garantir o envio adequado dos bens produzidos aos seus destinatários; o que se diz é que, por
opção do legislador, conforme interpretação realizada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, nem todos os custos relevantes para uma empresa dão direito ao creditamento na
qualidade de “insumos”, mas tão somente aqueles essenciais e relevantes dentro do processo
produtivo, e não aqueles incorridos antes do seu início ou após o seu encerramento. Devo
lembrar que o STJ adotou a “orientação intermediária”, rejeitando as “orientações ampliada e
restritiva”.
Pelo exposto, mantenho a glosa dos créditos relativos às despesas com material de
embalagem para transporte dos produtos.

XV – DAS DESPESAS COM FRETES
O recorrente alega que tais dispêndios dão direito ao creditamento, nos seguintes
termos:
a) Frete de transferência de produtos para a comercialização — CFOP 1152
Como foi devidamente descrito anteriormente, o principal objeto social da
Recorrente consiste na fabricação de veículos destinados à venda.
O processo produtivo, vale lembrar, é subdividido em etapas que, entre outras,
envolvem a aquisição dos produtos, a montagem dos veículos, a remessa para o
seu estoque e, posteriormente, para as concessionárias, de acordo com os
pedidos que são realizados.
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
38
Ora, exatamente em razão de existir diversas etapas no processo produtivo é que
a legislação permite, em seu art. 3o, II e IX c/c o art. 15, II, ambos da Lei
10.833/0332, que as despesas de frete dos produtos para a comercialização
gerem créditos de PIS e COFINS.
Assim, é totalmente improcedente a glosa de frete de transferência de produtos
para a comercialização.
Isso porque, referidos incisos permitem que o vendedor de bens destinados à
revenda (como é o caso dos veículos, que são adquiridos pelas concessionárias
para a revenda) tome o crédito do frete quando o ônus for por ele suportado (o
que de fato ocorreu).
Não obstante, sem aprofundar suas razões, a DRJ pretendeu restringir as
hipóteses de frete utilizados como insumo e o conceito de frete na venda, para,
indevidamente, manter a glosa pretendida pelo Sr. Agente Fiscal.
Para deixar ainda mais claro que o conceito de frete na venda não deve ser
analisado de forma restritiva como foi feito pelo Sr. Agente Fiscal e pela DRJ, é
importante mencionar que o CARF já possui decisões no sentido de que o frete
de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, o de
armazenagem dos produtos acabados, transporte de matérias-primas entre
unidades do próprio contribuinte, bem como o de produtos que estão em
período de garantia, são passíveis de creditamento:
(...)
b) Despesas com frete relacionadas à aquisição de bens do ativo imobilizado —
CFOP 2406
Como se pode perceber do exame da "Relação dos CFOP'S em que não há
previsão para aproveitamento de crédito de PIS e COFINS" o Sr. Agente Fiscal
realizou glosas de créditos referentes a "Compra de bem para o ativo imobilizado
cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária", por entender
que não se trataria de frete sobre insumo, o que impossibilitaria a tomada do
crédito em questão.
Ocorre que, de fato, a aquisição de ativo imobilizado não pode ser considerada
como insumo. No entanto, nem por isso deixa de conferir direito a crédito de PIS
e COFINS.
Isso porque, há disposição específica no art. 3o, VI, das Leis no 10.637/02 e
10.833/0333, no sentido de que é possível a tomada de crédito das contribuições
em questão sobre a aquisição de máquinas e equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado.
(...)
Com efeito, para não reconhecer o direito pleiteado pela Recorrente, apenas
alegou, genericamente, que, diferentemente dos insumos, a aquisição de bens
do ativo imobilizado não dá direito a crédito, mas apenas a sua depreciação.
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
39
Ora, tanto a aquisição de insumos quanto a de bens do ativo imobilizado dão
direito a crédito, o que difere é a forma de apuração do crédito, conforme se
verifica da leitura do artigo 3o, incisos II e VI do caput, c/c nos incisos I e III, do seu
§1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
(...)
Sendo assim, o frete, por ser uma despesa diretamente relacionada à aquisição
do bem por integrar o seu custo de aquisição, dá direito ao crédito do PIS e da
COFINS, nos termos do já mencionado art. 3o, VI, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, impondo-se a reforma da decisão recorrida para que se determine o
cancelamento da glosa efetuada pelo Sr. Agente Fiscal.
A autuação, por sua vez, teve a seguinte fundamentação:
Da análise da planilha de frete apresentada pela FISCALIZADA em resposta ao
item 3 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 4, identificamos uma série de
CFOP ́s que não estão relacionados com o processo produtivo, NÃO havendo
previsão para aproveitamento de crédito de PIS/COFINS, sendo assim, efetuamos
a glosa do aproveitamento de crédito de PIS e da COFINS incidente sobre as
operações de frete levando-se em consideração os CFOP ́s em destaque na tabela
abaixo.

Fl. 5966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
40

Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, em relação ao frete de transferência
de produtos para a comercialização — CFOP 1152, não há dúvidas de que não se trata de frete de
venda, até mesmo pelo CFOP utilizado pelo contribuinte, mas sim de mera transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Ao contrário do que afirma o
recorrente, a jurisprudência, tanto judicial quanto administrativa, já se consolidou no sentido de
que tais fretes não dão direito à apuração de créditos.
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
i) AgInt no AREsp 2.081.417/AM, Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, órgão
julgador T2 - Segunda Turma, data do julgamento 26/02/2024:
EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre
estabelecimentos da sociedade empresária.
2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ii) AgInt no AREsp 2.410.624/RS, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
órgão julgador T1 - Primeira Turma, data do julgamento 26/02/2024:
EMENTA TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
TESE JURÍDICA FIXADA EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. TEMA 779/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
Fl. 5967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
41
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o Recurso
Especial 1.221.170/PR (Tema 779/STJ), sob a sistemática do recurso repetitivo,
consolidou a orientação de que, para fins do creditamento relativo à contribuição
ao PIS e da COFINS, "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
2. O Tribunal de origem reconheceu que as despesas com frete decorrente da
transferência de produtos entre estabelecimentos da própria empresa não se
enquadravam no conceito de insumos, não gerando crédito para abatimento da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, o que se alinha à orientação
consolidada nesta Corte Superior em hipóteses análogas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

iii) AgInt no AREsp 2.306.076/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, órgão
julgador T2 - Segunda Turma, data do julgamento 16/10/2023:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.
PIS/COFINS. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. CONCEITO
DE INSUMO. ENTENDIMENTO DO STJ. ATIVIDADES APTAS A GERAÇÃO DE
CRÉDITO. SÚMULA 7/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, não é toda e qualquer
despesa que se pode inserir no conceito de insumo para viabilizar a
compensação com o PIS e a Cofins. À guisa de exemplo, na hipótese dos autos,
bem decidiu a Corte a quo ao afastar os custos de frete das despesas passíveis
de creditamento de PIS e Cofins. Precedente: AgInt no AREsp. 874.800/SP, Rel.
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4/5/2020.
2. Afastar o entendimento a que chegou o Colegiado de origem, de modo a
classificar as atividades mencionadas pela recorrente como aptas à geração do
direito ao crédito vindicado, requer o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra impedimento na Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno não provido.

iv) AgInt no REsp 1.978.258/RJ, Relator Ministro REGINA HELENA COSTA, órgão
julgador T1 - Primeira Turma, data do julgamento 23/05/2022:
EMENTA TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
ILEGITIMIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
42
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse
sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
VI - Agravo Interno improvido.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, todos decididos por unanimidade:
i) Acórdão no 9303-015.064, Relator Conselheiro GILSON MACEDO ROSENBURG
FILHO, Sessão de 10 de abril de 2024:
PIS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
43
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em dar-lhe provimento, para manter a glosa dos custos
com fretes dos produtos acabados entre estabelecimentos do Contribuinte.

ii) Acórdão no 9303-015.019, Relator Conselheiro ROSALDO TREVISAN, Sessão de
09 de abril de 2024:
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis
de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por
unanimidade de votos, dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Conforme se verifica, o tema é pacífico em ambas as Turmas do STJ, bem como na
Câmara Superior deste Conselho.
Em relação às despesas com frete relacionadas à aquisição de bens do ativo
imobilizado — CFOP 2406, não assiste melhor sorte ao recorrente. Conforme consta do próprio
Recurso Voluntário, “(...) tanto a aquisição de insumos quanto a de bens do ativo imobilizado dão
direito a crédito, o que difere é a forma de apuração do crédito, (...)”. A aquisição de bens para o
ativo imobilizado somente permite a tomada de créditos sobre os encargos de depreciação,
segundo disposição expressa do art. 3o, § 1o, III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
44
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;
O contribuinte deveria ter acrescido o valor do frete ao custo de aquisição do bem
adquirido para o ativo imobilizado e, então, tomado o crédito sobre os encargos de depreciação
do valor total, procedimento que não foi realizado pelo recorrente. Sua opção foi tomar o crédito
de imediato sobre o valor total do frete de aquisição, e não sobre a parcela da depreciação, como
se este frete pudesse ser considerado um insumo ou como se existisse um dispositivo legal
permitindo o crédito sobre “frete na aquisição”, o que efetivamente não existe.
Só há previsão para o creditamento sobre o frete na operação de venda, conforme
expressamente decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR.
Pelo exposto, mantenho a glosa dos créditos relativos às despesas com fretes.

XVI – DA ALEGAÇÃO DE INDEVIDA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
O recorrente alega que houve equívoco no procedimento fiscal, nos seguintes
termos:
Foi demonstrada, nos tópicos anteriores, a improcedência das autuações fiscais
ora combatidas e a consequente necessidade de cancelamento dos Autos de
Infração que originaram o presente processo administrativo.
Assim sendo, uma vez cancelados os Autos de Infração de PIS/COFINS, os
créditos compensados de ofício deverão ser restabelecidos, homologando-se as
compensações anteriormente realizadas pela Recorrente.
De fato, não há se falar em compensação de ofício de créditos da não-
cumulatividade nos meses de janeiro a julho de 2011, que levaram à apuração de
suposto débito de PIS/COFINS em agosto de 2011 no valor de R$ 1.410.639,64 e
R$6.551.792,25, respectivamente, mês no qual tais créditos haviam sido
compensados pela Recorrente.
Outrossim, não há se falar em compensação de ofício dos créditos das mesmas
contribuições decorrentes de pagamentos a maior realizados pela Recorrente nos
meses de agosto a dezembro de 2011 e, consequentemente, no indeferimento
das Declarações de Compensação relacionadas às fls. 65 do TVF, veja-se:
(...)
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
45
De fato, uma vez que (i) se demonstrou ser integralmente indevidas as exigências
consubstanciadas no presente processo administrativo e que (ii) a Autoridade
Fiscal reconheceu o direito creditório da Recorrente, tendo se manifestado pelo
indeferimento das referidas DCOMPs tão somente por ter utilizado tal crédito
para compensar de ofício parcela dos supostos débitos objeto do presente
processo administrativo, não há se falar em compensação de ofício, devendo ser
homologadas as DCOMPs em questão.
Evidente que não procede o entendimento do acórdão recorrido ao dispor que
"em relação às alegações relativas às Declarações de Compensação apresentadas,
cumpre esclarecer que elas devem ser dirigidas aos respectivos processos
formalizados para apreciar as DCOMPs. Diga-se, en passant, que o fato de a fiscal
autuante considerar nos autos de infração as DCOMPs apresentadas não significa
que os indébitos foram admitidos, pois na presente ação fiscal foram apurados
débitos das contribuições, assim não há que se falar em indébitos" (fls. 34).
A Autoridade Tributária, por sua vez, se manifestou nos seguintes termos, conforme
consta do TVF:
“V.2 Utilização de ofício de Créditos para desconto.
As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, dispõem no caput do art. 3o, complementado
pelo § 4o, que o crédito apurado pela pessoa jurídica pode ser utilizado para
desconto das contribuições apuradas no regime não cumulativo, e que o excesso
de crédito calculado e não aproveitado em determinado mês poderá ser
descontado/aproveitado em meses subsequentes.
O sujeito passivo descontou os créditos da não-cumulatividade relativos ao
Mercado Interno, os quais foram utilizados de ofício em períodos anteriores,
conforme demonstrativos do Auto de Infração. Deve ser aproveitado de ofício os
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
tendo em vista a existência de saldo desses créditos no período em que ficar
evidenciada infração à legislação das aludidas contribuições, conforme Solução
de Consulta Interna n° 24, de 2007:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep A autoridade fiscal deve aproveitar de
ofício os créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep
sempre que verificar a existência de saldo desses créditos no período em que
ficar evidenciada infração à legislação da aludida contribuição, exceto quando
tais créditos estiverem vinculados a Pedido de Ressarcimento (PER) ou
Compensação (DCOMP) pendente de verificação, hipótese em que a autoridade
fiscal que constatar infração à legislação das aludidas contribuições não deve
aproveitá-los de ofício.
O aproveitamento de ofício de que trata o parágrafo anterior deve ser efetivado
independentemente de o crédito ter sido originado no próprio período em que
ficar evidenciada infração à legislação, ou em período anterior."
(...)
Fl. 5972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
46
Os créditos escriturais relativos a dezembro de 2010 foram maiores do que a
infração lançada. Assim sendo, os mesmos deverão ser estornados da escrita pelo
contribuinte em janeiro de 2011.”
(...)
DCOMP:
O contribuinte apresentou DCTF retificadora para o período de agosto a
dezembro de 2011, tendo reduzido os valores de PIS e da COFINS.
(...)
Posteriormente, a FISCALIZADA solicitou compensação dos valores pagos a
maior via DCOMP conforme especificado no quadro abaixo, entretanto baseado
no trabalho da presente fiscalização, os valores objeto das DCOMPs foram
utilizados na dedução dos valores apurados no auto de infração dentro do
respectivo período de apuração, sendo assim não subsiste a origem de crédito
informada nas DCOMPs mencionadas no quadro abaixo, devendo tais DCOMPs
serem INDEFERIDAS.
Assiste razão parcialmente ao recorrente. Em relação à compensação de ofício,
trata-se de procedimento obrigatório a ser realizado pelo Auditor-Fiscal quando há glosa de
créditos e reapuração das contribuições. Ora, se o contribuinte possuía saldo credor ao final de um
período, e este saldo é transferido para o período subsequente, como lhe permite a legislação,
havendo a glosa de parte destes créditos, obviamente o saldo a ser transferido para o período
subsequente será menor; e se após esta glosa o saldo credor se transformou em saldo devedor, da
mesma forma o saldo anteriormente transferido deverá ser utilizado para compensar este saldo
devedor na escrita fiscal; somente após este procedimento, verificar se continua existindo saldo a
ser transferido e em qual montante.
A glosa de créditos em determinado período afeta completamente os períodos
subsequentes, sendo necessário refazer a apuração dos saldos e, sendo o caso, utilizar créditos
que antes estavam disponíveis para compensar débitos que haviam sido extintos por
compensação com os créditos glosados.
No caso em questão, após o procedimento fiscal e as glosas efetuadas, a Autoridade
Fazendária concluiu que não havia saldos credores que pudessem ser utilizados nas declarações
de compensação (DCOMPs) apresentadas pelo contribuinte para extinguir débitos de outros
tributos, razão pela qual tais compensações não foram homologadas.
Com o resultado do presente julgamento e a reversão de parte das glosas, a
Administração Tributária deverá proceder a nova reapuração dos saldos do contribuinte em cada
período afetado, a fim de verificar a existência de saldo credor suficiente para homologar as
compensações, integral ou parcialmente.
Pelo exposto, entendo que deve ser refeitas as apurações dos saldos das
contribuições em cada período objeto do referido processo e homologadas as compensações até o
Fl. 5973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
47
limite dos saldos credores, caso existentes, mantendo-se a compensação de ofício, quando
necessária.

XVII – DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA
O recorrente alega que, ainda que se entenda pela manutenção das autuações em
análise, o que alega apenas a título argumentativo, seria certo que os juros calculados com base
na taxa SELIC não poderiam ser exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de
previsão legal.
Contudo, esta matéria já se encontra pacificada na instância administrativa, por
meio da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, nego provimento a esse pedido.

XVIII - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da autuação e, no mérito,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados aos
serviços (i) de projetação, desenho e cálculo; (ii) de pesquisa e inovação; (iii) de experimentação;
(iv) de limpeza técnica; (v) de serviços técnicos, com exceção daqueles referentes a serviços de
logística; (vi) escriturados na conta contábil 0053800000- OUTRAS PRESTAÇÕES PROFISSIONAIS;
(vii) escriturados na conta contábil 0053800039 – PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMERCIAIS; (viii)
escriturados na conta contábil 0051400001 – COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, para
conceder o direito ao crédito apenas sobre as notas fiscais que se referem a materiais aplicados
em serviços de ferramentaria, usinagem e projetação; (ix) objeto das notas fiscais escrituradas nas
contas “0053800011 - PROJETAÇÃO, DESENHO E CÁLCULO”, “0053800106 - PRESTAÇÃO SERVIÇO –
EXPERIMENTAÇÃO”, “0053800021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESQUISA INOVAÇÃO”, “0053200000 -
LIMPEZA TECNICA”, “0053800038 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS”, “0053800000 - OUTRAS
PRESTAÇÕES PROFISSIONAIS”, “0053800039 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMERCIAIS”; (x) objeto das
notas fiscais emitidas pela empresa ABCZ Service Ltda; (xi) e demais despesas com a produção dos
protótipos; bem como para que sejam refeitas as apurações dos saldos das contribuições em cada
período objeto do referido processo e homologadas as compensações até o limite dos saldos
credores, caso existentes, mantendo-se a compensação de ofício, quando necessária.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 5974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.699 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721216/2015-50
48

Fl. 5975
DF CARF MF
Original